Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil preveem a primazia do julgamento do mérito e o respeito ao princípio da cooperação, respectivamente, visando que a extinção do processo, sem análise do mérito, seja exceção, de modo a se aproveitar ao máximo os atos processuais. Por outro lado, o § 2o do artigo 322 do CPC, permite a delimitação do alcance do pedido no processo, possibilitando que haja uma interpretação pelo conjunto da postulação, em observância ao princípio da boa-fé.
3. A pretensão da parte autora deduzida em sua peça inicial é a de obter o ressarcimento do valor entregue à ré, bem como a devolução em dobro dos valores que paga mensalmente a uma instituição financeira. Narrou que foi atraída por falsas promessas de portabilidade de empréstimo financeiro com redução do valor mensal, realizadas por prepostos da ré, que a induziram a contratar um empréstimo consignado com o Banco Daycoval. Acrescentou que o valor do objeto do contrato de empréstimo consignado foi depositado em sua conta e depois entregue a empresa ré para quitação do contrato que existia com o Banco C6, o que não aconteceu.
4. O processo foi extinto na origem, porque Sua Excelência entendeu que a inicial não apresentava coerência entre a causa de pedir e o pedido e também pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Daycoval.
5. Com respeito ao entendimento lançado na r. sentença, não verifico a alegada incoerência, tampouco a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. O ressarcimento do valor de R$ 29.985,61 decorre do suposto descumprimento das promessas perpetradas por preposto da requerida, pois não quitou o empréstimo com o Banco C6, sem que na inicial se tenha atribuído qualquer participação do Banco Daycoval que implicasse na nulidade do negócio. Quanto à devolução em dobro dos valores cobrados mensalmente pelo Banco Daycoval, mais uma vez a parte autora não atribuiu qualquer mácula ao negócio ou à cobrança. O que remete para a análise do pedido à luz do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. Por último, em havendo irregularidade sanável, caberia ao juiz ou juíza que conduz o processo na origem praticar ato de cooperação e permitir sua correção, o que não foi realizado na origem, porque a sentença foi prolatada imediatamente após a realização da sessão de conciliação, na qual a parte requerida não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa.
7. Portanto, pelo duplo fundamento entendo que a sentença recorrida deva ser anulada, como a remessa dos autos à origem, para que sua Excelência analise a pertinência de produção de outras provas antes da realização de novo julgamento da ação.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais razão gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.